Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-32.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703470-32.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: BLUEBERRY CENTRO DE ENSINO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19584516) opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. contra BLUEBERRY CENTRO DE ENSINO LTDA - ME em face de Acórdão (ID 19101558) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 12:34:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador